Tribunal: CARF
Processo: 11080.010460/2002-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.010460/2002-90
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-013.465 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Embargante
STV - SEGURNAÇA, TECNOLOGIA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2019
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
É de se acolher Embargos de Declaração para esclarecer omissão contida no
texto do Acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecer a omissão constante do
acórdão embargado, no sentido de que o laudo pericial apresentado não é documento hábil para a
eventual correção do cálculo da DRF
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa e Wagner Mota Momesso de Oliveira (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrente, contra o Acórdão no
3301-006.436, proferido em 19/06/2019, pela 1a Turma Ordinária da 3o Câmara da 3o Seção de
Julgamento do CARF.

Os Embargos foram admitidos pelo Presidente desta Turma Julgadora nos seguintes
termos :

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010460/2002-90
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.465 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010460/2002-90

O contribuinte tomou ciência do acórdão embargado em 13/08/2019 (e-fl. 1.415),
protocolando os embargos de declaração em 20/08/2019, terça-feira (e-fl. 1.416), uma dia
após o transcurso do prazo de cinco dias, estabelecido no §1o do artigo 65 do Anexo II do
RICARF.
A embargante alega que efetuou várias tentativas de protocolar os embargos de
declaração por meio do eCAC no dia 19/08/2019, por ser obrigatório nos termos do artigo
3o da IN RFB no 1.782/2018, uma vez que é sujeita ao lucro real. Contudo, informa que
houve sucessivos erros no procedimento de assinatura digital, anexando várias telas (e-fls.
1425/1449) que indicariam tais erros no ambiente eCAC, esclarecendo, ainda, que tentara
protocolar utilizando navegador Chrome e Internet Explorer.
Como as tentativas resultaram infrutíferas, efetuou agendamento para atendimento
presencial no dia seguinte, 20/08/2019, para protocolo dos embargos.
Segundo a IN RFB no 1.782/2018, a entrega de documentos pelas pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro real será feita exclusivamente mediante o eCAC (artigo 3o). Em caso
de falhas ou indisponibilidade do sistema, a entrega poderá ser feita, excepcionalmente,
por atendimento presencial e será aceita a solicitação, desde que as falhas sejam
comprovadas, conforme §§ 1o a 3o do artigo 3o da referida instrução normativa.
Os Termos de Análise de Solicitação de Juntada (e-fls. 1417/1418 e 1451/1452)
aceitaram a juntada de documentos sem fazer qualquer ressalva, o que subentende-se que
o atendimento presencial considerou comprovadas as falhas.
Assim, considero tempestivos os embargos de declaração.

DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
A embargante sustenta que o acórdão atacado padece de omissão quanto à
existência de laudo pericial juntado aos autos, em contraposição ao fundamento
utilizado no acórdão embargado sobre a falta de apresentação de documentação
probatória do direito creditório.
......................................................
Vamos aos fatos.
Os autos tratam de pedido de restituição, conforme crédito judicial em anexo,
cumulado com compensações, juntando planilha às e-fls. 114/120 que totaliza,
segundo o contribuinte, um crédito de R$ 465.966,51, em outubro de 1999.
O despacho decisório reconheceu direito creditório no valor de R$ 197.241,62,
atualizado até 01/01/1996, homologando as compensações até o limite e deferindo
restituição de saldo credor, porventura existente após realizadas eventuais
compensações de ofício.
Na manifestação de inconformidade, a embargante questionou o valor do crédito
deferido, alegando existir laudo pericial, produzido nos autos da ação
2007.71.00.005539-5, reconhecendo direito creditório de R$ 465.966,51, em
outubro de 1999, atualizado para R$ 1.111.190,34 em 15/08/2008, o que, ainda
que atualizado, certamente era muito superior ao valor deferido até 01/01/1996,
anexando referido laudo no processo.
Alegou, ainda, ter efetuado compensações diretamente em sua escrita fiscal, as
quais deveriam ter sido objeto de análise no despacho decisório.
O referido laudo está juntado às e-fls. 1220/1230.
A DRJ considerou em sua decisão, que a ora embargante não apontou o erro
material contido nos levantamentos efetuados pela Unidade de Origem da Receita
Federal, a qual reconheceu valor de crédito superior ao valor requerido pela
empresa, que pleiteara R$ 189.268,15, tendo sido reconhecido R$ 197.241,62,
informando que não há diferença entre o valor pleiteado pela interessada e
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.465 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010460/2002-90

reconhecido pela administração. Por fim, afirmou não haver qualquer
documentação que suporte suas alegações em detrimento dos cálculos e relatórios
corretamente efetivados pela DRF Porto Alegre.
Em recurso voluntário, a embargante reafirmou que o valor correto do crédito é de
R$ 1.111.190,34, em agosto de 2008, conforme laudo pericial juntado à
manifestação de inconformidade e que a correção do valor deferido de R$
197.241,62, em 01/01/1996 é muito inferior, mesmo considerando a atualização
pela Selic no período de 01/01/1996 a agosto/2008.
Pediu, ao final, a devolução do processo à origem para que o crédito seja apurado
de acordo com as grandezas já apuradas em perícia judicial.
Por sua vez, a decisão embargada entendeu que não havia documentos
comprobatórios do alegado, pela embargante, de erro nos cálculos realizados pela
unidade de origem.
Verifica-se haver uma omissão no julgado. É que para o contribuinte o laudo
pericial é prova do erro de cálculo, já que o valor do direito creditório reconhecido
judicialmente foi declarado em um montante que supera, ainda que atualizado
pela Selic, o valor deferido no presente pedido de restituição.
Porém, a decisão não abordou a inadequação do laudo como prova hábil do erro
de cálculo. De fato, a afirmação de que não há prova juntada aos autos é diferente
de considerar eventual documentação juntada não probatória da alegação, ainda
que resulte, ao final, que a alegação não fora provada. Assim, cabe esclarecer no
voto a razão pela qual o laudo não comprova a alegação da ora embargante.
É o que bastava relatar.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Para dirimir a questão transcrevemos os seguintes trechos do Despacho Decisório
exarado pela DRF/PORTO ALEGRE, em resposta ao pedido de restituição formulado :

Fl. 1496
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.465 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010460/2002-90

O que se pode verificar dos trechos é que o pedido de restituição da ora embargante
foi de R$ 189.268,17 e foi reconhecido um direito creditório no valor de R$ 197.241,62, conforme
cálculos efetuados em demonstrativos elencados no texto.

Portanto, verifica-se que o reconhecimento do direito foi em montante maior do que
o valor pedido.

Relevante também para a análise da questão é o trecho do Acórdão DRJ :
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.465 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010460/2002-90

Conforme o trecho transcrito fica claro que a ora embargante desejava discutir
valores que não foram sequer declarados á SRF, pretendendo estender os efeitos da decisão da
DRF/PORTO ALEGRE além dos limites peticionados pela própria embargante.

A DRJ destaca que a ora embargante se insurgiu genericamente contra o valor
apurado pela DRF, sem apontar especificamente um erro material incorrido pela DRF.

Mais a frente outro trecho do Acórdão DRJ :

Fl. 1498
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.465 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010460/2002-90

Neste trecho a DRJ observa que os índices utilizados pela DRF são aqueles
autorizados pela justiça em estrita obediência ao que as ações judiciais determinavam.

Já o Acórdão embargado transcreveu a decisão da DRJ, e a avalizou quanto a não
apresentação de provas que comprovassem o direito líquido e certo dos seu crédito, destacando que
a decisão da DRJ foi cristalina, vejamos :

Já a embargante afirma que juntou laudo pericial contábil á manifestação de
inconformidade que comprovaria o erro da Administração e apontaria o valor correto.

O laudo a que se refere a embargante se encontra ás e-fls 1220/1230 destes autos, e o
compulsando não há indicação de erros específicos nos cálculos da DRF, a embargante se limita a
dizer que os valores entre o laudo e os constantes do Despacho Decisório são diferentes, mas
realmente não especifica onde se encontra o erro de cálculo.

Juntar um laudo pericial sem apontar os erros de acusa a DRF, torna a acusação da
embargante vazia, pois que apenas apresentação do laudo pericial, no caso em exame, não é
suficiente para que possa aferir qualquer erro nos cálculos efetivados pela DRF.
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.465 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.010460/2002-90

Como bem disse o Ilustre Julgador da DRF, a acusação é genérica, tornando o
documento apresentado imprestável para o que a embargante deseja comprovar.

Portanto, conclui-se que realmente houve omissão no Acórdão embargado ao não
observar que o laudo pericial apresentado não é documento hábil para a eventual correção de
cálculo da DRF, uma vez que não houve , por parte da embargante, a discriminação dos erros no
cálculo da DRF, para que se pudesse verificar a existência ou não dos erros e sua eventual
correção.
Conclusão
Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para esclarecer a omissão
constante do Acórdão 3301-006.436, proferido em 19/06/2019, pela 1a Turma Ordinária da 3o
Câmara da 3o Seção de Julgamento do CARF, no sentido de que o laudo pericial apresentado não
é documento hábil para a eventual correção de cálculo da DRF, uma vez que não houve , por
parte da embargante, a discriminação dos erros no cálculo da DRF, para que se pudesse verificar
a existência ou não dos erros e sua eventual correção, sem efeitos infringentes..
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1500
DF CARF MF
Original